Tribunal: STF
Processo: HC 267737
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 23.1.2026, pela Defensoria Pública do Espírito Santo, em benefício de Welton Gustavo Ângelo da Vitória, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 10.12.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 3.013.037/ES, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.
O caso
2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado, em 28.7.2023, pela apontada prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei
n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente). Narrou-se na denúncia:
“Narram as peças informativas anexas que, no dia 21 de julho de 2023, por volta das 11:11 horas, na Rua da Alegria, bairro Santo Antônio, neste município, o denunciado Welton Gustavo Ângelo Da Vitória trazia consigo, 5 (cinco) ‘pinos de cocaína’ e 6 (seis) ‘buchas de maconha’, substâncias as quais, pelas circunstâncias da apreensão, denotavam serem destinadas à comercialização. 
Revelam os autos que Policiais Militares realizavam patrulhamento pelo aludido local, conhecido como ponto de intenso tráfico de drogas, quando avistaram a movimentação de dois indivíduos em um campo de futebol, localizado na Rua da Alegria, oportunidade em que o denunciado se abaixou próximo a um arbusto pegando uma sacola e entregando ao outro individuo o conteúdo que tinha dentro.
Consta nos autos que, diante da movimentação suspeita, os policiais adentraram a referida rua, tendo os indivíduos, ao perceberem a presença da guarnição, tentado empreender fuga, sendo apenas o denunciado Welton Gustavo Ângelo da Vitória sido abordado e detido.
Procedida a revista pessoal, verificaram que a referida sacola que estava em posse do denunciado continha 5 (cinco) ‘pinos de cocaína’,
6 (seis) ‘buchas de maconha’ e 1 (um) celular vermelho da marca Xiaomi. 
Pelas circunstâncias retratadas nos autos, aliadas a natureza e a variedade da droga apreendida, denota-se que os entorpecentes eram destinados à venda” (fls. 1-2, e-doc. 2). 

3. Em 4.3.2024, sobreveio sentença do juízo da Quinta Vara Criminal da comarca da Capital/ES (Ação Penal n. 0005664-63.2023.8.08.0048), pela qual absolvido o paciente da prática delitiva.   

4.  Em 13.9.2024, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
do Espírito Santo deu provimento ao apelo ministerial para condenar o paciente às penas de quatro anos e dez meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quatrocentos e vinte dias-multa, pela prática do delito previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente “privilegiado”). Esta a ementa do julgado: 
“APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 33, CAPUT DA LEI 11.343/2006. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 
1. Diante do denso conjunto probatório acostado nos autos, é possível constatar com certeza que o acusado estava comercializando entorpecentes, motivo pelo qual a condenação é medida que se impõe. Recurso Provido” (fl. 6, e-doc. 4).

5. Contra esse acórdão foi interposto recurso especial, inadmitido pelo Tribunal estadual. Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 3.013.037/ES. Em 13.10.2025, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, conheceu do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial e “aplicar a fração de 2/3 em relação à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 e, por consequência, readequar a pena definitiva para 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 dias-multa” . O Relator substituiu a “reprimenda corporal por duas penas restritivas de direitos, a serem oportunamente fixadas pelo Juízo da execução penal” (fl. 14, e-doc. 6).

A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Tribunal Superior, que, em 10.12.2025, negou provimento ao agravo regimental interposto:
“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO TIPIFICADO NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. IDONEIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que rejeitou o pleito de desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para uso pessoal e manteve a condenação pelo crime capitulado no
art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 tráfico privilegiado. 
2. A decisão recorrida fundamentou-se nos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão do agravante e em outros elementos probatórios que indicaram a prática do crime de tráfico de drogas. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. As questões em discussão consistem em saber se: a) a conduta do ora agravante pode ser desclassificada para o crime de porte de drogas para uso pessoal, com base na alegação de insuficiência de provas e na suposta contradição dos depoimentos dos policiais; e b) a pretensão defensiva esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ diante da alegada prescindibilidade do reexame dos fatos e provas que instruem a ação penal. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão do agravante, corroborados por outros elementos probatórios, são meios idôneos e suficientes para fundamentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.
5. A pretensão de desclassificação da conduta para o crime de porte de drogas destinado ao consumo pessoal demanda reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Teses de julgamento:
1. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão, quando corroborados por outros elementos probatórios e colhidos sob o crivo do contraditório, são suficientes para fundamentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas. 2. É inviável a desclassificação da conduta praticada para o delito de porte de drogas destinado ao consumo pessoal na hipótese de ser necessário o reexame dos fatos e provas que instruem a ação penal, nos termos do óbice da Súmula n. 7 do STJ” (fls. 1-2, e-doc. 7).   

6. Esse último acórdão é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante sustenta inicialmente “que não há espaço para o não conhecimento das ilegalidades apontadas pela Defensoria Pública com base na necessidade de revolvimento fático-probatório. É possível afirmar que as provocações trazidas nesta impetração, apesar de exigirem alguma análise do conjunto probatório (vale dizer, o já registrado na sentença absolutória e nas decisões do TJES e do STJ), merecem resposta do Poder Judiciário, não representando simples proposta de reexame de provas” (fl. 6, e-doc. 1).

Assevera que “a condenação pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo encontra-se fundamentada basicamente no frágil depoimento de Policiais Militares que trouxeram percepções distintas do caso, visto que, para um dos PMs, o paciente estaria atuando junto com outro indivíduo que empreendeu fuga. Em contrapartida, para o outro agente de segurança pública, o acusado estaria realizando a venda para esse indivíduo que conseguiu fugir da abordagem. Trata-se, portanto, de uma reforma de sentença absolutória baseada exclusivamente em frágil depoimento dos agentes de segurança pública que realizaram a prisão em flagrante, sobretudo diante da afirmação do réu de que é usuário de drogas” (fl. 5, e-doc. 1).

Afirma não desconhecer que “se firmou na jurisprudência uma orientação no sentido de dar validade (e credibilidade) aos testemunhos de policiais. A questão é que o pressuposto para a aplicação de tal linha de raciocínio é a harmonia entre os depoimentos dos policiais envolvidos nas diligências investigatórias e as demais provas colhidas nos autos; o que não se percebe no caso em julgamento” (fl. 5, e-doc. 1).

Conclui que, “considerando a ausência de provas capazes de confirmar com um mínimo de certeza a prática de traficância pelo paciente, impõe-se sua absolvição” (fl. 7, e-doc. 1).

Consigna que “o paciente foi condenado por tráfico de drogas com base na apreensão de 5 (cinco) ‘pinos de cocaína’ e 6 (seis) ‘buchas de maconha’, sem que houvesse qualquer outra prova que o conectasse aos verbos do art. 33 da Lei de Drogas” (fl. 7, e-doc. 1). 

Argumenta que “em nenhum momento (ao menos com clareza e harmonia probatória) o paciente foi flagrado vendendo, expondo à venda ou oferecendo drogas a terceiros, tendo a condenação sido baseada no depoimento dos policiais militares, que se limitaram a confirmar a apreensão dos entorpecentes. Conforme trecho da sentença absolutória supracitado, há significativas contradições nos depoimentos dos agentes de segurança” (fl. 7, e-doc. 1).

Ressalta “ser significativa a influência no presente caso do julgamento do Tema 506 por este Supremo Tribunal Federal. Neste paradigmático debate, concluiu-se que a posse de pequena quantidade de maconha para uso próprio não constitui crime, estabelecendo, em complemento, que o porte de até 40 gramas da referida droga pressupõe a figura de usuário, e não de traficante. Na oportunidade, foram fixadas algumas balizas interpretativas dignas de nota e que, aos olhos da Defensoria Pública, podem servir de norte para outros casos envolvendo a apreensão de montantes reduzidos de entorpecentes” (fl. 7,
e-doc. 1).

Pondera que, “tendo sido apreendidos com o paciente somente 5 (cinco) ‘pinos de cocaína’ e 6 (seis) ‘buchas de maconha’, e mais, não estando presentes ‘elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes’, sustenta-se a adoção de tais critérios interpretativos e a consequente desclassificação de sua conduta” (fl. 9, e-doc. 1).

Estes os pedidos:
“Por todo o exposto, pugna a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo pela concessão da ordem de habeas corpus: 
a. em sede de liminar, para que o Ministro Relator determine a imediata suspensão da execução da pena imposta ao paciente até o julgamento do writ, e, ao final; 
b. em caráter definitivo, para que o Supremo Tribunal Federal reforme o acórdão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, restabelecendo a sentença absolutória” (fls. 9-10, e-doc. 1).

7. Em 26.1.2026, a Vice-Presidência deste Supremo Tribunal proferiu despacho no sentido de que “a questão em análise não se amolda à circunstância do art. 13, VIII, do Regimento Interno desta CORTE. Remetam-se os autos ao Relator. Ciência à Procuradoria-Geral da República” (e-doc. 10).

8. Os autos vieram-me conclusos na mesma data.

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

9. Razão jurídica não assiste à impetrante.

10. No julgamento do apelo ministerial, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo anotou as seguintes circunstâncias para reconhecer a prática do delito de tráfico de entorpecente:
“Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. 
Descreve a denúncia que: (...)
Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, entendeu o magistrado de primeira instância por absolvê-lo da prática do crime previsto no art. 33, caput da Lei 11.343/2006. 
O Ministério Público busca a reforma da decisão, para condenar o apelado pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput da Lei 11.343/2006. 
Entendo merecer acolhimento o pleito ministerial, pelas razões que a seguir exponho. 
A autoria e materialidade restaram sobejamente provadas pelo boletim de ocorrência de fls. e auto de apreensão de fls.. 
Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos: 
QUE reconhece o réu aqui presente; que se recorda dos fatos; que no dia estavam em patrulhamento e já descendo para a parte baixa, no campo e perto da escola, onde tem muitos becos e onde os traficantes ficam realizam a comercialização de drogas; que foi visto que 2 indivíduos estavam no campo e um abaixou e depois foi identificado como réu, e pegou uma sacola branca e passou para o indivíduo de casaco preto; que a ação foi rápida e os indivíduos não chegaram ver a viatura; que foi dado voz de abordagem, e o indivíduo de casaco preto conseguiu se evadir pelos becos e o réu não conseguiu sair do campo, que é cercado de alambrado e foi feita a abordagem do mesmo; que com ele foi encontrado uma sacola com entorpecentes, maconha e cocaína; que foi falado o direito de ficar em silencio, mas ele confirmou que estava ali realizando a venda dos entorpecentes e foi dado voz de prisão e levado ao DPJ; que perto dos dois indivíduos não tinha mais pessoas; que o réu pegou a sacola e pegou algo e passou para o rapaz de casaco preto e a sacola continuou com o réu; que ele não teve tempo de guardar a sacola; que a maconha estava embalada e fracionada e a cocaína e pinos, prontas para o comercio; que não conhecia o réu de antes [...] (depoimento do Policial Militar Andre Luiz Silva de Araújo, em juízo).
QUE SE RECORDA DOS FATOS E DO RÉU AQUI PRESENTE; que a rua onde o réu foi abordado é de intenso tráfico e conseguiram um lugar par visualizar a rua e viram ele entregando entorpecente para uma pessoa e viram onde ele guardava e o abordaram e com ele foi encontrado uma quantidade de entorpecente; que tinha outro rapaz com ele, e acharam inicialmente que tinha ido comprar, mas depois viram que estava junto com ele, e correu e não foi localizado; que a droga estava sendo guardada e um arbusto e com ele, salvo engando, tinha uma quantidade pequena; que o réu admitiu que vendia e a mãe dele chegou e até falou que era uma vergonha o que ele fazia; que não conhecia o réu de antes; (depoimento do Policial Militar Luciano Gain Scopel, em juízo). 
O acusado, por sua vez, nega veementemente todas as acusações.
Ao contrário do que pontuou a magistrada de primeira instância, os policiais militares, ao prestarem depoimento em juízo, atestaram, em ambos os casos, que o réu estava acompanhado de um segundo indivíduo, cuja abordagem não foi efetiva em razão de ter o mesmo se evadido do local.
Nesse sentido, ainda que o magistrado de primeira instância tenha afirmado que o réu não estava praticando tráfico de drogas, restou devidamente demonstrado pelos depoimentos dos policiais militares e demais elementos de provas, que o réu incorreu nos elementos do tipo penal previsto no art. 33, caput da Lei 11.343/2006.
Assim, CONDENO WELTON GUSTAVO ÂNGELO DA VITÓRIA pela prática do crime previsto no art. 33, caput da Lei 11.343/2006” (fls. 7-9, e-doc. 4). 

11. No acórdão impugnado, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou as teses de absolvição e desclassificação da conduta
do paciente, assentando a inviabilidade de reexame do conjunto
fático-probatório dos autos. Tem-se no voto condutor do Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik:
“O presente agravo regimental deve ser conhecido, uma vez que impugnados os fundamentos da decisão agravada, bem como observados os limites do recurso especial. 
Contudo, em que pesem os argumentos apresentados pela defesa, tem-se que o decisum objurgado deve ser mantido incólume pelos seus próprios fundamentos.
Isso porque a conjuntura fática analisada pelo Tribunal de origem evidencia que a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas foram comprovadas pelas provas documental e oral produzidas sob o crivo do contraditório judicial, notadamente pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão do ora agravante. Neste ponto, relataram ter avistado o réu e outro indivíduo em local conhecido pela prática da traficância, momento em que visualizaram o acusado entregando droga a um terceiro. Afirmaram que, após busca pessoal, foram localizadas substâncias entorpecentes na posse do réu.
Para ilustrar, colaciona-se o seguinte trecho do acórdão proferido pela Corte a quo no julgamento da apelação criminal: (...)
À vista disso, vislumbra-se que, pelas circunstâncias analisadas no caso concreto, é incompatível a atribuição da mera condição de usuário ao acusado, razão pela qual deve ser mantida a sua condenação pelo crime de tráfico de drogas.
Ademais, para acolher o pleito de desclassificação formulado pela defesa efetivamente seria necessário o revolvimento dos fatos e provas que instruem a ação penal, aplicando-se, portanto, o óbice da Súmula n. 7 do STJ à hipótese. 
Para corroborar, os precedentes constantes na decisão agravada se amoldam à hipótese dos autos: (...)
Além disso, cabe ressaltar novamente que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão do ora agravante são meios idôneos e suficientes para fundamentar o decreto condenatório, porquanto estão em consonância com as demais provas produzidas sob o crivo do contraditório. Nesse sentido: (...)
Ante do exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental” (fls. 3-11, e-doc. 7).

12. Embora pouco expressiva a quantidade de entorpecente efetivamente apreendido (cinco “pinos” de cocaína e seis “buchas” de maconha), o Tribunal de Justiça do Espírito Santo afirmou consistente e suficiente o acervo probatório, para a condenação do paciente pela prática do delito previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, pelo que pretendida absolvição do crime de tráfico ou desclassificação da conduta para a de uso de entorpecente, tipificada no art. 28 do mesmo diploma legal, exigiria reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. VIA INADEQUADA. 
I. CASO EM EXAME 
1. Paciente condenada a 18 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Discute-se a condenação da recorrente. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência das provas que embasaram a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 
4. Habeas Corpus é ‘ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’ (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). 
IV. DISPOSITIVO 
5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental, ao qual se nega provimento” (RHC n. 244.650-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.9.2024).

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE
DE ENTORPECENTE PARA USO PESSOAL. ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 
1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte de entorpecente para uso pessoal ou absolvição –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias. 
2. Agravo interno desprovido” (HC n. 238.763-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 27.6.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O ART. 28. INAPLICABILIDADE DO PRIVILÉGIO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 233.664-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.11.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 
2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a
ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 
3. O pedido de absolvição somente poderia ser acolhido mediante o reexame das premissas fático-probatórias que lastrearam o entendimento das instâncias antecedentes, providência inviável em sede de habeas corpus. 
4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 232.032-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.10.2023). 

13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental”
(HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 28 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora